Tribunal: STJ
Processo: 5008665-03.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100110 - SC(2025/0440365-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASCOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: AILTON JOSE ALVES
INTERES.
: ANTONIO ALDO DO NASCIMENTO BARBOSA
INTERES.
: ANTONIO JOAO MIGUEL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SOFISA S/A
INTERES.
: BAYER S.A.
INTERES.
: BRASCOLA TEC LTDA
INTERES.
: BRASCOLOG DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS
LTDA
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: COVESTRO DEUTSCHLAND AG
INTERES.
: COVESTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA
INTERES.
: CUNHA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: DUILIO AUGUSTO BUZZINI ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS S S LTDA
INTERES.
: ELKEM SILICONES BRASIL LTDA.
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTRATEGIAS EMPRESARIAIS CONSULTORIA DE NEGOCIOS
LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA
INTERES.
: INPLÁVEL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOÃO CARVALHO LESSA
Documento eletrônico VDA56115555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 245b06c8-1a56-4377-8540-9412e6290851

INTERES.
: MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ HANG
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES LTDA
INTERES.
: MT SERVICOS CONTABEIS LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: NEOCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERES.
: PATRICK BAUER
INTERES.
: PRO HOME COMERCIO DE MADEIRAS FERRAGENS E
UTENSIL.LTDA
INTERES.
: RAPIDO TRANSPAULO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
INTERES.
: VICENTE DE PAULO FLORENCIO
INTERES.
: WESLEI DA SILVEIRA
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE DE ATOS
CONSTRITIVOS APÓS O
. AGRAVO EM RECURSO
STAY PERIOD
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em recuperação judicial,
envolvendo pedido de redução de penhora sobre faturamento e autorização de
alienação de imóvel.
3. A Corte de origem entendeu que, encerrado o
, compete ao juízo da
stay period
execução decidir sobre atos constritivos em créditos extraconcursais e rejeitou a
alegação de prejuízo ao soerguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
o, §§ 7o-
art. 6
A e 7o-B, da
ao negar competência do juízo da recuperação
Lei n. 11.101/2005
para controlar atos constritivos após o
; (ii) saber se houve divergência
stay period
jurisprudencial quanto à centralização do controle de essencialidade e submissão
de atos constritivos ao juízo recuperacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual, decorrido o
a competência do juízo da recuperação judicial
stay period,
para decidir sobre ato constritivo relativo à execução de crédito extraconcursal se
exaure, ainda que se trata de bem essencial à atividade empresarial, possibilitando,
dessa forma, a retomada das medidas expropriatórias. Aplica-se, portanto, a
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56115555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 245b06c8-1a56-4377-8540-9412e6290851

6. A inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal prejudica o exame do
art. 105,
a
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Uma vez decorrido o
, a competência do juízo
Tese de julgamento
stay period
da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de
crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à atividade
empresarial. 2. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
da CF) quando a divergência diz respeito à mesma tese jurídica relativa à
c,
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.”
a
:
o, §§ 7o-A e 7o-B; CPC,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 11.101/2005, art. 6
§ 11.
art. 85,
: STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.057.372/MT,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/5/2025,
REsp n. 2.134.649/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/12/2024;
AgInt no AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.156.511/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 245b06c8-1a56-4377-8540-9412e6290851

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100110 - SC(2025/0440365-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASCOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: AILTON JOSE ALVES
INTERES.
: ANTONIO ALDO DO NASCIMENTO BARBOSA
INTERES.
: ANTONIO JOAO MIGUEL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SOFISA S/A
INTERES.
: BAYER S.A.
INTERES.
: BRASCOLA TEC LTDA
INTERES.
: BRASCOLOG DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS
LTDA
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: COVESTRO DEUTSCHLAND AG
INTERES.
: COVESTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA
INTERES.
: CUNHA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: DUILIO AUGUSTO BUZZINI ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS S S LTDA
INTERES.
: ELKEM SILICONES BRASIL LTDA.
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTRATEGIAS EMPRESARIAIS CONSULTORIA DE NEGOCIOS
LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA
INTERES.
: INPLÁVEL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOÃO CARVALHO LESSA
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

INTERES.
: MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ HANG
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES LTDA
INTERES.
: MT SERVICOS CONTABEIS LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: NEOCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERES.
: PATRICK BAUER
INTERES.
: PRO HOME COMERCIO DE MADEIRAS FERRAGENS E
UTENSIL.LTDA
INTERES.
: RAPIDO TRANSPAULO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
INTERES.
: VICENTE DE PAULO FLORENCIO
INTERES.
: WESLEI DA SILVEIRA
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONTROLE DE ATOS
CONSTRITIVOS APÓS O
. AGRAVO EM RECURSO
STAY PERIOD
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em recuperação judicial,
envolvendo pedido de redução de penhora sobre faturamento e autorização de
alienação de imóvel.
3. A Corte de origem entendeu que, encerrado o
, compete ao juízo da
stay period
execução decidir sobre atos constritivos em créditos extraconcursais e rejeitou a
alegação de prejuízo ao soerguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
o, §§ 7o-
art. 6
A e 7o-B, da
ao negar competência do juízo da recuperação
Lei n. 11.101/2005
para controlar atos constritivos após o
; (ii) saber se houve divergência
stay period
jurisprudencial quanto à centralização do controle de essencialidade e submissão
de atos constritivos ao juízo recuperacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual, decorrido o
a competência do juízo da recuperação judicial
stay period,
para decidir sobre ato constritivo relativo à execução de crédito extraconcursal se
exaure, ainda que se trata de bem essencial à atividade empresarial, possibilitando,
dessa forma, a retomada das medidas expropriatórias. Aplica-se, portanto, a
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

6. A inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal prejudica o exame do
art. 105,
a
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado
diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Uma vez decorrido o
, a competência do juízo
Tese de julgamento
stay period
da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de
crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à atividade
empresarial. 2. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
da CF) quando a divergência diz respeito à mesma tese jurídica relativa à
c,
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.”
a
:
o, §§ 7o-A e 7o-B; CPC,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 11.101/2005, art. 6
§ 11.
art. 85,
: STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.057.372/MT,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/5/2025,
REsp n. 2.134.649/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/12/2024;
AgInt no AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.156.511/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASCOLA
LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial (fls. 348-353).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 214):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE
REDUÇÃO DE PENHORA DETERMINADA EM AUTOS DISTINTOS. JUÍZO
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

RECUPERACIONAL QUE DEIXA DE ANALISAR O PEDIDO, AO
FUNDAMENTO DE QUE JÁ ENCERRADO O STAY PERIOD. DECISÃO EM
CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DAS CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTA CORTE.
DESTAQUE PELO JUÍZO A QUO, OUTROSSIM, DA NATUREZA
EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO, BEM COMO DO PAGAMENTO DE
MAIS DE 90% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE
MODO QUE IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA
PREJUDICARIA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA. DESPROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 226-229).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da
porque o acórdão
Lei n. 11.101/2005,
recorrido negou a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre atos
de constrição de bens essenciais mesmo após o
, quando deveria admitir
stay period
o controle de essencialidade centralizado e a cooperação jurisdicional.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a competência para os
atos expropriatórios de crédito extraconcursal, após o término do
, é do
stay period
juízo da execução, divergiu do entendimento de que o juízo da recuperação
judicial deve controlar a essencialidade e a submissão dos atos constritivos,
citando, como paradigma, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a contrariedade
aos §§ 7o-A e 7o-B do
o da
e o dissídio jurisprudencial e,
art. 6
Lei n. 11.101/2005
no mérito, se determine a redução da penhora de faturamento de 10% para 1%,
com autorização de alienação do imóvel indicado.
Requer, subsidiariamente, o provimento do recurso para que se anule o
acórdão recorrido e se determine o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de
que outra decisão seja proferida segundo a competência do juízo universal para
controle dos atos constritivos.
Contrarrazões às fls. 313-317.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 417-428).
É o relatório.
VOTO
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta que o acórdão
recorrido contrariou o art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da
ao
Lei n. 11.101/2005
desconsiderar a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para
controlar atos de constrição sobre bens essenciais mesmo após o término do stay
, violando o princípio da universalidade do juízo e a preservação da empresa.
period
Afirma que a interpretação adotada foi estritamente literal, quando a
legislação recuperacional tem caráter principiológico, e que a doutrina e a
jurisprudência vêm consolidando o entendimento de que o juízo recuperacional
deve centralizar a deliberação sobre constrições, inclusive de créditos
extraconcursais.
Alega, ainda, que o § 7o-B do
o reforça a competência do juízo da
art. 6
recuperação para substituir constrições sobre bens de capital essenciais até o
encerramento da recuperação, e que, no caso, houve determinação de penhora de
10% do faturamento bruto por juízo diverso, sem comunicação ao juízo universal,
em afronta à cooperação jurisdicional prevista nos arts. 69 e 805 do CPC e ao
modo menos gravoso de execução.
A esse respeito, a Corte de origem chegou à conclusão de que a análise
sobre a redução da penhora e a autorização para alienação de imóvel compete ao
juízo do cumprimento de sentença, e não ao juízo da recuperação judicial,
sobretudo após o término do stay period.
Reconheceu que a competência do juízo da recuperação para deliberar
sobre atos expropriatórios limita-se ao
, sendo inviável impor, de
stay period
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

antemão e de forma genérica, a submissão prévia de pedidos de constrição em
execuções de créditos extraconcursais após esse prazo.
Expôs que, com o advento da
a avaliação da
Lei n. 14.112/2020,
essencialidade recai apenas sobre bens de capital e exclusivamente durante o stay
; exaurido esse prazo, o crédito extraconcursal deve ser equalizado na
period
execução individual, não se podendo obstar sua satisfação com base na
preservação da empresa, embora se deva observar o princípio da menor
onerosidade.
Assinala que a recuperanda, após a negativa no juízo da execução,
reapresentou a mesma pretensão ao juízo da recuperação, e destaca manifestação
do administrador judicial indicando que 99,39% dos créditos sujeitos à
recuperação foram adimplidos, afastando o argumento de prejuízo ao
soerguimento.
Reforça que a competência do juízo recuperacional para sobrestamento
de atos constritivos em execuções de créditos extraconcursais restringe-se ao
controle sobre bens de capital essenciais durante o
; decorrido esse
stay period
período, a execução deve prosseguir no juízo competente, não sendo absoluto o
princípio da preservação da empresa, devendo-se observar a menor onerosidade na
execução individual, inclusive com cooperação entre juízos.
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 211-213):

A questão sub judice não requer maiores discussões, subsistindo na íntegra os
fundamentos que ditaram o indeferimento do pleito liminar, confira-se:
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a empresa agravante
requereu a "concessão da tutela de urgência para que seja determinada a
redução da penhora ordenada nos autos de no 5000078- 19.2018.8.24.0038 de
10% a 1% do faturamento total da Recuperanda, bem como para que seja
concedida autorização judicial para alienação do imóvel de matrícula 13.707,
do 02o CRI de São Bernardo do
" (evento 2242, PET1).
Campo/SP
Após manifestação do administrador judicial, da credora Faltin Gestão
Empresarial Eireli – EPP e do Ministério Público (eventos 2259, 2264 e
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

2271), sobreveio a decisão agravada, na qual o d. Magistrado deixou "de
analisar o pedido de redução da penhora, uma vez que essa questão deve ser
submetida à apreciação do juízo competente que é àquele responsável pelo
processo de cumprimento de sentença".
Não se desconhece que há divergência na jurisprudência quanto à
competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de
atos de constrição sobre bens de capital considerados essenciais à atividade
empresarial após o término do stay period, tendo em vista o disposto no art. 6
o, § 7o-A, da
acrescido pela
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020.
Não obstante, a decisão agravada está em consonância com o
entendimento que vem sendo adotado por esta Quinta Câmara de Direito
Comercial, como se extrai de recente precedente de minha relatoria: [...]
O posicionamento também encontra amparo em recentes julgados do
Superior Tribunal de Justiça: [...]
Além disso, vale destacar que a questão inclusive já foi submetida ao
juízo em que tramita o cumprimento de sentença no qual foi determinada a
penhora de faturamento, proposto por Faltin Gestão Empresarial Eireli – EPP
em face da agravante (autos n. 5000078-19.2018.8.24.0038).
A constrição, embora tenha sido indeferida em primeiro grau, foi
deferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5036443-
50.2022.8.24.0000, o qual foi provido parcialmente para deferir o "pedido de
penhora de 10% do faturamento bruto da pessoa jurídica, observado o
disposto no
do Código de Processo Civil" (evento 55, RELVOTO1).
art. 866
Embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados
(evento 91, EXTRATOATA1 ), o recurso especial interposto não foi admitido
(evento 118, DESPADEC1), e o agravo interno interposto contra essa decisão
está em pauta de julgamento na sessão do dia
(evento 135).
12/3/2025
Após o julgamento do agravo de instrumento, a recuperanda peticionou
nos autos do cumprimento de sentença, alegando que a penhora de
faturamento poderia inviabilizar o prosseguimento da atividade empresarial.
Por isso, ofereceu proposta de liquidação da dívida por meio de "fluxo de
pagamento de valores mensais e venda forçada do imóvel de matrícula
13.707, do 02o CRI de São Bernardo do
", e requereu "a
Campo/SP
consequente adequação da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por
cento) sobre o faturamento da executada Brascola, observada a sua
capacidade financeira e os interesses do exequente Faltin" (evento 559, PET1).
A pretensão foi indeferida, pois: a) a proposta foi rejeitada pela
exequente; b) "a questão sobre a forma de pagamento já foi decidida pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina" no julgamento do Agravo de
Instrumento n. 5036443-50.2022.8.24.0000, em que foi autorizada a penhora
de 10% do faturamento; c) e o imóvel indicado tem outras penhoras
registradas em sua matrícula (evento 583, DESPADEC1). Embargos de
declaração opostos contra a decisão ainda não foram apreciados.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

Percebe-se, assim, que após ter rejeitado seu pleito no juízo do
cumprimento de sentença, a recuperanda reapresenta suas alegações perante o
juízo da recuperação judicial a fim de obter a redução do percentual da
penhora de faturamento determinada por esse Tribunal.
Por fim, como bem ressaltado na decisão agravada, "considerando a
manifestação do Administrador Judicial (2234.1) de que 99,39% dos créditos
sujeitos à recuperação judicial foram adimplidos, não subsiste a alegação de
que a penhora no percentual aplicado viria a prejudicar a recuperação judicial
(...)". [...]
Convém acrescentar excerto de decisão mais recente do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema: [...]
Nesse cenário, é palmar que o julgado combatido está alinhado com o
posicionamento mais atual da jurisprudência.
Repita-se: o crédito é extraconcursal; o período de blindagem já se encerrou e,
não bastasse tudo isso, nem o princípio da preservação da empresa, isoladamente
considerado, autorizaria a intervenção do juízo recuperacional, haja vista o
pagamento da quase totalidade dos créditos submetidos ao processo de
soerguimento.

Ora, as conclusões da Corte de origem estão alinhadas ao entendimento
firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, decorrido o
período de blindagem (
), a competência do juízo da recuperação
stay period
judicial para decidir sobre o ato constritivo relativo à execução de crédito
extraconcursal se exaure, ainda que se trata de bem essencial à atividade
empresarial, possibilitando, dessa forma, a retomada das medidas expropriatórias.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA
2.
STAY
PERIOD.
NOVO
TRATAMENTO
CONFERIDO
PELA
OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEI N. 14.112/2020.
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO
DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU
CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO,
POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY
PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE
CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO
IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo
de blindagem estabelecido no § 4o do
o da
a execução de
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente
normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição
prevista na parte final do § 3o do
da LRF
da de qualquer outra
art. 49
e/ou
providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular
prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A
questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela
que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata
Lei n. 14.112/2020,
aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados.
2. Especificamente sobre o stay period, a
sem se afastar
Lei n. 14.112/2020,
da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei]
aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta
iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou
obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos
constritivos)perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do
deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma
única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a
superação do lapso temporal".
2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até
360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos
que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos
processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis
de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180
(cento e oitenta) dias incialmente estipulados.
2.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do
o da LRF é claro em acentuar que
art. 6
as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos
prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão
aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta)
dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56
desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das
execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos
atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o
plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este
período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do
prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a
deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria
deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
2.3 O novo regramento ofertado pela
de modo expresso e
Lei n. 14.112/2020,
peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período
máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a
critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do
plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição
do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

§ 5o do
a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado
art. 56,
um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores,
com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão
de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) -
qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista
com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse
propósito.
2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela
a extensão do stay period, para além da prorrogação
Lei n. 14.112/2020,
estabelecida no § 4o do
o da LRF, somente se afigurará possível se houver,
art. 6
necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a
esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja
por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a
um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a
deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a
extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4o do
o da
art. 6
LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das
disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.
3. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço -
Lei n. 14.112/2020,
diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da
recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e
qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua
atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência
da
com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se
Lei n. 14.112/2020,
trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo
da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o
sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da
atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções
fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de
constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do
julgamento do
e, posteriormente, a Segunda Seção (
REsp 1.758.746/GO)
, na via recursal propugnada (no julgamento do CC
REsp 1.629.470/MS)
153.473/PR
), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai
unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de
constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o
bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em
recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do
da LRF,
art. 49
apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de
essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.
3.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato
constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se
àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da
atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as
considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de
blindagem.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em
que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível
que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação
de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em
não se tem por absoluto.
que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o
princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se
dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da
recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a
recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização
de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato
credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por
qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério
indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce
por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o
privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à
recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é
conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos
os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de
confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu
relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial
(aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua
tempestiva equalização.
5. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.057.372/MT,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/4/2023,
13/4/2023,

AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD.
ENCERRAMENTO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

EXAURIMENTO.
CONSOLIDAÇÃO
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. ESSENCIALIDADE
DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O prazo de suspensão das execuções (stay period) somente pode ser
prorrogado uma única vez, em caráter excepcional.
2. Uma vez decorrido o
, a competência do juízo da
stay period
recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de
crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à
atividade empresarial. Precedente.
3. O Tribunal de origem ao permitir o prosseguimento da consolidação da
propriedade imóvel está alinhado com a jurisprudência desta Corte.
4. Na hipótese nem sequer está comprovado que o bem era de fato essencial
para a atividade das recuperandas.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 343/344.
Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e, nessa
extensão, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.616.404/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
5/5/2025,
9/5/2025,

Logo, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”), aplicável também aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
a
No tocante ao apontado dissídio, segundo o entendimento do STJ, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento no
III, , da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
a
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como na espécie.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.134.649/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
5/12/2024;
AgInt no AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.156.511/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/9/2023,
28/9/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS,
julgado em
DJe de
9/8/2022,
19/8/2022.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:54
Código de Controle do Documento: fbcb1ba9-f865-4802-9a23-f83f5352c2df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.110 / SC
Número Registro: 2025/0440365-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184666520128240038
01666738620138240000
1666738620138240000
184666520128240038
50079266420248240000 50086650320258240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASCOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
RICARDO NEGRAO - SP138723
CLAUDIO MARIANI BERTI - PR025822
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: AILTON JOSE ALVES
INTERES.
: ANTONIO ALDO DO NASCIMENTO BARBOSA
INTERES.
: ANTONIO JOAO MIGUEL
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
INTERES.
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SOFISA S/A
INTERES.
: BAYER S.A.
INTERES.
: BRASCOLA TEC LTDA
Documento eletrônico VDA56085749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:00
Código de Controle do Documento: 199e1151-5f37-406e-82b8-dc3854896520

INTERES.
: BRASCOLOG DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS
LTDA
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A
INTERES.
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: COVESTRO DEUTSCHLAND AG
INTERES.
: COVESTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA
INTERES.
: CUNHA E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: DUILIO AUGUSTO BUZZINI ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS S S LTDA
INTERES.
: ELKEM SILICONES BRASIL LTDA.
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTRATEGIAS EMPRESARIAIS CONSULTORIA DE NEGOCIOS
LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA
INTERES.
: INPLÁVEL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOÃO CARVALHO LESSA
INTERES.
: MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: MARCOS LUIZ HANG
INTERES.
: MOORE METRI AUDITORES LTDA
INTERES.
: MT SERVICOS CONTABEIS LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
INTERES.
: NEOCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERES.
: PATRICK BAUER
INTERES.
: PRO HOME COMERCIO DE MADEIRAS FERRAGENS E UTENSIL.
LTDA
INTERES.
: RAPIDO TRANSPAULO LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERES.
: VICENTE DE PAULO FLORENCIO
INTERES.
: WESLEI DA SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56085749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:00
Código de Controle do Documento: 199e1151-5f37-406e-82b8-dc3854896520

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:00
Código de Controle do Documento: 199e1151-5f37-406e-82b8-dc3854896520